Tribunal: TJDFT
Processo: 0717417-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717417-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MATHEUS ALVES FRUTUOSO DESPACHO Como determinado no despacho anterior (ID 66731858), remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora